Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO DE BEM MÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por prestador de serviços contra contratante que reteve indevidamente equipamentos de trabalho, incluindo uma betoneira locada.
2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do valor da betoneira e ao ressarcimento dos aluguéis pagos.
3. Apelação da ré alegando sentença extra e ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Se houve inovação recursal na apelação.
5. Se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita ao converter a reintegração de posse em indenização por perdas e danos e ampliar o valor do ressarcimento além do inicialmente indicado, condenando a ré ao ressarcimento integral dos aluguéis pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese recursal de que a conduta do autor seria contraditória por manter o contrato de aluguel ativo mesmo sem a posse do bem não foi suscitada na contestação, configurando vedada inovação recursal (arts. 141, 336 e 1.013, § 1o, do CPC).
7. A sentença está dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial. A conversão da restituição em perdas e danos decorre da impossibilidade de devolução do bem.
8. O pedido de ressarcimento dos aluguéis, embora tenha indicado valor fixo (R$ 3.640,00), demonstrou-se compatível com os danos contínuos decorrentes da não devolução, sendo lícita sua extensão até a data da sentença, com base nos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. A interpretação da petição inicial deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), não apenas o valor fixado como referência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal em sede de apelação, sendo inadmissível a análise de tese não suscitada na instância de origem. 2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a conversão de obrigação de restituição de bem em indenização por perdas e danos quando comprovada sua impossibilidade. 3. A interpretação da inicial deve considerar o conjunto da postulação e a realidade fática do caso, legitimando o ressarcimento integral de aluguéis comprovadamente pagos, ainda que superiores ao valor inicialmente estimado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 141, 336, 373, 492, 499, 1.013, §1o, e 85, §§ 2o e 11;
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ – AgInt no AREsp 2.081.278/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 03/07/2023; TJDFT – Acórdão 1981317, 0718187-23.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 09/04/2025; Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 01/04/2025; 0743522-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 15/03/2024.